Tribunal: TJDFT
Processo: 0738611-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738611-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA APARECIDA MALOSSO QUINTANA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por LUCIANA APARECIDA MALOSSO QUINTANA contra sentença proferida pelo d. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões recursais (ID 59971791), a autora requer inicialmente a concessão de justiça gratuita. É a síntese do que interessa. É cediço que o preparo é condição de admissibilidade recursal, devendo ser comprovado no ato de sua interposição ou recolhido em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 932, inciso III, e parágrafo único, e art. 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. No presente caso, a autora apelante não efetuou o preparo, pois formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. De fato, o benefício da gratuidade de justiça é matéria passível de ser revista a qualquer tempo pelo magistrado, desde que haja comprovação da modificação das condições econômico-financeiras da parte beneficiária. No entanto, a despeito da argumentação contida no recurso quanto ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, a autora apelante não carreou aos autos argumentação e documentação aptas a atestar a alegada impossibilidade superveniente de pagamento das custas processuais. Com efeito, na instância de origem, após oportunizado à autora comprovar a condição de hipossuficiente (ID 59971143), a própria optou por promover o recolhimento das custas iniciais (IDs 59971146 e 59971147), comportamento contraditório que ilide a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui a petição inicial (ID 59971126). Afora o recolhimento das custas iniciais, sobreleva não ter a autora apelante apontado a superveniência de alteração na sua condição econômico-financeira, não tendo instruído minimamente o pedido recursal com elementos comprobatórios de nova situação fática que evidenciasse a superveniente condição de hipossuficiência financeira necessária para legitimar a concessão do benefício. Não bastasse isso, não se pode ignorar que a autora apelante, na condição de servidora pública aposentada do cargo efetivo de Analista Tributário da Receita Federal do Brasil, Classe S, Padrão IV, do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda em São Paulo (ID 59971129), e conforme consulta realizada no portal da transparência dos servidores públicos da União, percebe proventos no valor bruto superior a R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) que, após as deduções obrigatórias resulta no valor líquido superior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor esse que consideravelmente se distancia do parâmetro adotado como norte à concessão do benefício em foco, conforme previsto no art. 4o da Res. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Do exposto, INDEFIRO o pleito de gratuidade da justiça. Com apoio no art. 99, § 7o, do CPC, intime-se a autora apelante LUCIANA APARECIDA MALOSSO QUINTANA para, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo, sob pena de inadmissão do recurso, por deserção. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 11 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator